Tribunal: TCU
Processo: 020.051/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 543/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.051/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria da Silva (XXX.243.372-XX); Celia Maria do Nascimento Correa (XXX.255.998-XX); Gilka Teixeira de Souza (XXX.786.478-XX); Grasielle Giannecchini (XXX.007.847-XX); Maria Lucia Silva Verstappen (XXX.380.372-XX); Marisa Teixeira de Souza (XXX.080.638-XX); Mirian Silva (XXX.469.342-XX); Nadia Christina da Silva (XXX.492.952-XX); Rosely Silva (XXX.769.632-XX); Terezinha de Jesus Silva e Silva (XXX.195.712-XX); Victoria Bento Cassapian (XXX.373.898-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.